Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de possível inovação recursal, especialmente quanto ao tópico IV.1 da apelação interposta (ID 46029603). Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212